Tribunal: TJBA
Processo: 8032584-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8032584-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE LUIS SANTOS LIMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática, pelo réu, dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O pedido recursal principal é de absolvição, por atipicidade da ameaça ou ausência de provas. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento do estado de necessidade ou a aplicação do princípio da consunção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso é tempestivo e deve ser conhecido; (ii) examinar se as provas produzidas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes imputados; e (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A tempestividade do recurso é reconhecida, pois as razões recursais foram inicialmente apresentadas em data anterior à indicada pelo Ministério Público, sendo a reiteração posterior motivada por atos ordinatórios sucessivos. A materialidade e a autoria dos crimes restaram demonstradas por prova robusta e coerente, composta pelos depoimentos consistentes da vítima, pela testemunha presencial e pelo policial militar que atendeu à ocorrência, além da confissão informal do réu. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevância probatória acentuada quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A tese de atipicidade da ameaça, por ter sido proferida em momento de ira, não prospera, pois o tipo penal tem natureza formal e exige apenas a aptidão da conduta para gerar temor. As testemunhas de defesa apresentaram versões alinhadas à tese absolutória, mas sem presenciar diretamente os fatos: duas se basearam em relatos indiretos e apenas uma aparenta ter estado presente, o que enfraquece sua credibilidade. A negativa de autoria do réu se contrapõe à confissão espontânea feita ao policial, além de estar isolada frente ao conjunto probatório. O princípio da consunção não é aplicável, pois os crimes em questão possuem bens jurídicos distintos e foram praticados por desígnios autônomos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 33, § 2º, “c”, 44, I, 59, 61, II, “f”, 69, 77, 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª T., j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, HC 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no AREsp 2153245/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 05/09/2023, DJe 12/09/2023; STJ, AgRg no HC 893.896/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024; STJ, HC 616.070/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8032584-63.2023.8.05.0001, em que figura, como apelante, JORGE LUÍS SANTOS LIMA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.